Tribunal: TJSP
Processo: 2011507-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENHORA – Deferimento da penhora de alugueis oriundos de outros imóveis de propriedade da executada – Pretensão da executada de afastamento da aludida constrição, sob a alegação de que houve satisfação integral do crédito da exequente em virtude da arrematação do imóvel constrito pela exequente pelo valor de seu crédito - Ausência de exibição/depósito do preço da arrematação pela

Ementa:
PENHORA – Deferimento da penhora de alugueis oriundos de outros imóveis de propriedade da executada – Pretensão da executada de afastamento da aludida constrição, sob a alegação de que houve satisfação integral do crédito da exequente em virtude da arrematação do imóvel constrito pela exequente pelo valor de seu crédito - Ausência de exibição/depósito do preço da arrematação pela exequente-arrematante, conforme determinado por esta C. Turma Julgadora nos autos do agravo de instrumento no 2127849-57.2019.8.26.0000 – Crédito da exequente não satisfeito, seja porque não houve depósito do preço da arrematação, o qual servirá para pagar primeiro os credores privilegiados (trabalhista e tributário), seja porque o valor dos créditos privilegiados superam o produto da arrematação – Inteligência do art. 903 do CPC – Decisão mantida, com a observação de que a arrematante-exequente deverá efetuar o depósito do preço da arrematação no prazo assinalado pelo MM. Juízo singular - Recurso improvido, com observação.